Tribunal: TJES
Processo: 5009559-35.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009559-35.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALMIRAN FERREIRA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5009559-35.2022.8.08.0030.

RECORRENTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO.: VALMIRAN FERREIRA ROCHA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA EFETUOU PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A RECORRENTE E, MESMO ASSIM, TEVE A LINHA TELEFÔNICA SUSPENSA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da requerida, que possui linha de telefonia móvel há vários anos, que na data 23 de agosto de 2022, o autor foi surpreendido pelo corte de sua linha telefônica. Relata que se dirigiu à loja física da requerida, sendo informado pela atendente que havia uma conta referente a uma negociação em atraso, mas que já havia sido quitado, ocasião em que a requerida o informou que ocorreu um erro e que por este motivo, a linha foi bloqueada, que deveria aguardar o prazo de 30 dias, para o restabelecimento da linha. Requer que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão de ID n 17640107 e reconhecer seu cumprimento;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

Irresignada, a Telefônica Brasil S/A apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da empresa, alegando, para tanto, que não restou demonstrado nos autos qualquer elemento mínimo probatório de que houve falha na prestação dos serviços, tampouco elementos que comprovem eventual prejuízo causado à Recorrida que ensejasse no pagamento de dano moral. Ainda, aduz que o autor realizou o pagamento da fatura, com vencimento de 17/04/2022, somente em 09/05/2022, ou seja, após 22 (vinte e dois) dias da data do vencimento, permanecendo inadimplente por 03 meses. Por fim, defende que a multa processual foi arbitrada de forma excessiva, bem como a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha relação de consumo com a requerida, usufruindo de serviços de telefonia e que, em dado momento, teve o serviço suspenso por suposta inadimplência.

Como a Recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do consumidor, restou caracterizada a conduta ilícita adotada pela Recorrente, pois, mesmo após efetuar a quitação da dívida nos termos do acordo firmado por ambas as partes, a sua linha telefônica foi interrompida de maneira indevida.

Portanto, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano decorre automaticamente da suspensão indevida do serviço, de modo que os transtornos experimentados pelo Recorrente extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Acerca da aplicação da multa, é consabido que as
astreintes
têm por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau. Quanto ao valor fixado, o mesmo não se mostra irrazoável ou desproporcional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)